Tribunal: TJES
Processo: 0011671-13.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011671-13.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condeno o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade da confissão obtida sob coação moral. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da confissão extrajudicial por suposta coação moral; (ii) verificar a suficiência das provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena de multa fixada; e (iv) decidir sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na instância de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A confissão extrajudicial somente é válida se prestada de forma voluntária e espontânea, conforme exige o art. 197 do CPP, sendo nula quando obtida sob coação. No entanto, o apelante não comprova a alegada coação moral exercida por outro conduzido e seu advogado, limitando-se a alegações não corroboradas por documentos ou testemunhos.

3. A simples existência de ações penais em desfavor do suposto coator, Wellington Bispo Santos, sem condenações transitadas em julgado, não é suficiente para comprovar sua periculosidade ou a ocorrência de ameaça concreta no contexto da confissão.

4. A confissão do apelante é coerente com os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais confirmam a dinâmica dos fatos e a posse da droga, conferindo credibilidade ao conjunto probatório.

A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão, laudo de constatação e laudo pericial, que atestam a natureza e quantidade da droga (4.071,2g de maconha).

5. A autoria restou evidenciada pela fuga do apelante, pela tentativa de se desfazer do entorpecente durante perseguição e pela apreensão de dinheiro em espécie, formando um acervo probatório harmônico e suficiente para a condenação.

6. A fixação da pena de multa observou os critérios do art. 33 da Lei de Drogas, em harmonia com a pena privativa de liberdade imposta, sendo o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, conforme a capacidade econômica presumida do réu.

7. A análise da eventual hipossuficiência do réu para pagamento da pena de multa e das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de provas mínimas acerca da suposta coação moral inviabiliza o reconhecimento da nulidade da confissão extrajudicial.

2. A confissão extrajudicial, corroborada por depoimentos judiciais de policiais e demais provas, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

3. A pena de multa deve ser fixada conforme os critérios legais e sua modulação econômica deve ser aferida na fase de execução.

4. A gratuidade da justiça no processo penal condenatório deve ser pleiteada perante o juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 197 e 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2018, DJe 16.11.2018; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Vânia Massad Campos, DJe 08.02.2024; TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, DJe 10.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011671-13.2019.8.08.0048

APELANTE:
HUDSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGAD
OR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR)

Em sede de preliminar, o apelante suscita a nulidade da confissão por ele prestada em sede policial, ao argumento de que teria sido obtida mediante coação moral exercida pelo indivíduo Wellington Bispo Santos – que se encontrava no veículo no momento da abordagem e também foi conduzido à delegacia – e pelo advogado que acompanhava este último durante o flagrante.

Aduz que Wellington seria pessoa de alta periculosidade, com histórico de crimes graves, e que as ameaças teriam ocorrido na delegacia e persistido por meio de cartas enviadas à sua residência.

Sobre esse tema, a coação moral consiste forma de vício da vontade que ocorre quando uma pessoa é induzida a praticar um ato ou a se comportar de determinada maneira mediante a promessa de mal justo e grave prometida por outrem, de modo a suprimir-lhe a capacidade de agir conforme sua real vontade.

No âmbito penal, a coação moral pode configurar crime autônomo ou atuar como causa excludente de culpabilidade (coação moral irresistível) ou circunstância atenuante (quando resistível).

Nesse ínterim, o Código de Processo Penal estabelece a necessidade de que a confissão seja voluntária e espontânea, o que implicitamente afasta a validade de confissões obtidas sob coação.

No caso em comento, conforme se extrai do Auto de Qualificação e Interrogatório do Apelante (fl. 14), o apelante confessou a prática delitiva em sede policial, narrando que, por dificuldades financeiras, aceitou transportar a maconha de Jardim Limoeiro para Nova Almeida.

Descreveu, inclusive, que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga e se desfazer da droga, lançando-a pela janela do carona. Afirmou, ainda, que o passageiro (Wellington) não tinha conhecimento dos fatos.

Importa salientar que, conforme consta no termo de interrogatório policial do conduzido Wellington Bispo Santos, este foi assistido pelo advogado Dr. Roger Costa Rodrigues, OAB/ES 23.827. A Defesa, em suas razões, alega que o Apelante foi coagido tanto por Wellington quanto por este causídico.

No entanto, como ressaltado pelo Magistrado sentenciante e pela Douta Procuradoria de Justiça, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, em inobservância ao art. 156 do Código de Processo Penal. Em seu interrogatório judicial, o Apelante asseverou ter sido alvo de ameaças, inclusive dirigidas à sua residência, todavia, absteve-se de colacionar aos autos quaisquer elementos probatórios aptos a corroborar tais assertivas.

A Defesa, por sua vez, limitou-se a anexar aos autos consultas processuais que meramente indicam que Wellington Bispo Santos figura como réu em ações penais por crimes de homicídio. Tal circunstância, conquanto possa, em tese, sugerir a periculosidade do referido indivíduo, não se revela suficiente, por si só, para demonstrar a ocorrência da coação específica no exato contexto da confissão extrajudicial prestada pelo Apelante.

Outrossim, imperioso destacar que não consta dos autos qualquer informação acerca da existência de condenação penal transitada em julgado em desfavor de Wellington Bispo Santos. Os documentos acostados aos IDs 13107207 e 13107208 consubstanciam-se em denúncias, sobre as quais recai, em sua plenitude, a égide do princípio constitucional da presunção de inocência.

A confissão extrajudicial, por sua vez, encontra plena amparo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, confirmaram a dinâmica dos fatos, incluindo a tentativa de fuga e a dispensa da droga.

O MM. Juiz sentenciante, ao analisar esta mesma linha argumentativa, consignou (ID 12332860):

Registro, inicialmente, que o réu em uma clara tentativa de se eximir de sua responsabilidade criminal, quis fazer crer em juízo que estava realizando uma corrida particular de Uber para um passageiro, cujo nome não se recorda, e que foi coagido por ele para que assumisse a propriedade de mais de quatro quilos de maconha.

Alegou o acusado que sofreu diversas ameaças na delegacia pelo nacional Wellington Bispo Santos, que estava no banco do carona do veículo no dia dos fatos, bem como por seu advogado, tendo em vista que Wellington já possuía passagens por tráfico.

O réu ainda afirmou que após os fatos as ameaças contra si e sua família permaneceram, e que chegou a recebê-las via carta em sua residência.

Cumpre ressaltar, contudo, que tal versão restou isolada diante da análise de todo o conjunto probatório, tendo em vista que o acusado não logrou êxito em comprovar a veracidade do que fora alegado.

Isso porque, Hudson Vieira dos Santos não se desincumbiu do ônus da prova, na medida em que comprová-las seria tarefa relativamente simples: juntar aos autos as supostas ameaças recebidas via carta, registro de eventual boletim de ocorrência que demonstrasse que sua integridade física estava em perigo e, ao menos, fazer incutir na mente deste Magistrado dúvida acerca da autoria do crime, o que não ocorreu no presente caso.

Demais disso, conclui-se que a versão do acusado, por todo exposto, mostra-se frágil e inverossímil

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HUDSON VIEIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença de ID 12332860, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, bem como o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13107204), a defesa técnica pugna, preliminarmente, pela nulidade da confissão extrajudicial, alegando ter sido obtida mediante coação moral.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, à luz do princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa para o patamar mínimo legal.

Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do apelante.

Contrarrazões acostadas ao ID 13107204, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13701132), no mesmo sentido.

Pois bem. Consta da denúncia (fls. 03/04) que:

[...] no dia 29 de maio de 2019, por volta de 03h00min, na Rod. ES 010, bairro Nova Almeida Centro, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, transportava, para traficância, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (BU 39512243, fls. 20/26 / Auto de apreensão, fl.16/Auto de constatação o de substância entorpecente, fl. 17).

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que na data dos fatos, policiais militares foram acionados para reforçarem o patrulhamento na região da grande Jacaraípe em razão de haver dois veículos rondando no bairro Enseada de Jacaraípe em atitude bastante suspeita, ocasião em que ao chegarem no local informado visualizaram um automóvel FIAT/Siena, cor preto placa PPM-9301, em atitude suspeita, ao que foi dado voz de parada, contudo, condutor acelerou o veículo e empreendeu fuga do local.

Ato continuo os militares realizaram acompanhamento do veículo FIAT/Siena, pela rodovia ES-010, momento em que proximidades do bairro Costabela, o denunciado HUDSON VIEIRA DOS SANTOS, condutor do referido automóvel, lançou pela porta do carona 4,5 (quatro tabletes e meio) de substância entorpecente conhecida por MACONHA.

Consta-nos autos que os policiais que realizavam o acompanhamento do veículo FIAT/Siena, cor preto, placa PPM-9301 permaneceram na perseguição, enquanto viaturas que vinham mais atrás pararam as margens da rodovia ES010 a fim de averiguar o material dispensado pela denunciado, constatando que o: material dispensado pelo denunciado se trata de 4,5 (quatro tabletes e meio) de substância entorpecente conhecida por MACONHA.

Depreende dos autos que os policiais conseguiram realizar a abordagem do veículo FIAT/Siena na altura ainda na rodovia ES-010, na altura do bairro Nova Almeida Centro, averiguando que o denunciado HUDSON conduzia o veiculo, enquanto o nacional Wellington Bispo Santos se encontrava no banco do carona.

Durante abordagem no interior do veículo os policiais encontraram na carteira pertencente ao denunciado HUDSON a quantia de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais) em espécie. (Termos de declaração, fls. 05/06 e 07/08) Em sede policial o denunciado HUDSON confessou que estava realizando o transporte dos 4,5 (quatro tabletes e meio) de substância entorpecente conhecida por MACONHA do bairro Jardim Limoeiro para o bairro Nova Almeida, ocasião em que no meio do caminho, por ser motorista do aplicativo UBER, aceitou transportar um passageiro que teria como destino o bairro Capuaba.

Adernais, o denunciado confessou que no momento da fuga pegou os tabletes de maconha que estava embaixo do banco do motorista e os lançou pela porta do carona. (Termo de declaração, fl. 11). [...]

Inicialmente, a materialidade delitiva restou-se comprovada a partir dos seguintes elementos:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04;
(ii)
Auto de Apreensão de fl. 19;
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 20;
(iv)
Boletim Unificado nº 39512243 de fls. 23/27; e
(v)
Laudo Pericial de fl. 133-v, que atestou a apreensão de 4071,2 (quatro mil e setenta e uma vírgula duas) gramas de maconha.

A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares o que participaram da ocorrência, que ratificaram os termos da denúncia.

Na oportunidade, relataram que, após receberem informações sobre um veículo suspeito, iniciaram o acompanhamento do Fiat Siena conduzido pelo Apelante. Durante a fuga, visualizaram quando objetos foram dispensados pela porta do carona do veículo. Uma segunda viatura que prestava apoio recolheu o material, constatando tratar-se de tabletes de maconha.

O agente de segurança Thiago Henrique Barbosa Pereira afirmou categoricamente em juízo que o motorista (apelante) assumiu a posse do entorpecente no momento da abordagem. O policial Horhe Manuel Fuentes Ribeiro também mencionou que “
alguém assumiu ser proprietário do veículo e responsável pelo entorpecente
”, e que lembrava que Hudson era o motorista.

Conforme já analisado na preliminar, a confissão extrajudicial do apelante, na qual admitiu ter aceitado realizar o transporte da droga por se encontrar em dificuldade financeira, detalhando a tentativa de fuga e a dispensa do entorpecente, mostra-se coerente e alinhada com as declarações dos policiais militares responsáveis pela sua prisão.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal; Des. Rel. Eder Pontes Da Silva, DJe: 01.0
2.
2024)
– destaquei.

Em que pese a tese defensiva de que os policiais não teriam visualizado o exato momento em que o Apelante, pessoalmente, arremessou a droga, não possui o condão de afastar a sua responsabilidade. A dinâmica dos fatos, a fuga empreendida pelo condutor do veículo (apelante), a dispensa do material ilícito durante essa fuga e a sua posterior confissão extrajudicial, somada à apreensão de considerável quantia em dinheiro em sua posse (R$ 488,00), formam um quadro probatório coeso para a condenação.

Dessa forma, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Superada essa questão, é cedido que a pena de multa é uma sanção de natureza penal, cumulativa e obrigatória para o crime de tráfico de drogas, conforme preceitua o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sobre essa questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A pena de multa deve ser fixada em duas etapas: a primeira com vista a definir a quantidade de dias-multa – de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal – e a segunda, a fim de arbitrar o valor de cada dia-multa, levando-se em consideração a capacidade econômica dos réus
”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

No caso em tela, a pena-base privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e, proporcionalmente, a pena de multa foi estabelecida em 500 (quinhentos) dias-multa. Após a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/3, a pena privativa de liberdade foi reduzida para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e, seguindo a mesma proporção, a pena de multa foi estabelecida em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Verifica-se, portanto, que o
quantum
da pena de multa foi definido pelo Juízo Sentenciante atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, guardando simetria com a pena corporal imposta.

Ademais, a análise da capacidade financeira do apenado para o pagamento da multa ou eventual pedido de isenção é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento processual oportuno para aferir a real situação econômica do condenado.

No mesmo sentido:
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(
STJ,
AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, em relação ao pleito pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.
”

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Sob essa perspectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024) –
destaquei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1)
A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal
. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023) –
destaquei.

________________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
(...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022) –
destaquei.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.